Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITADO). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. ARTIGO 516, INCISO II, DO CPC. NATUREZA HÍBRIDA DOS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 14 DA LEI N. 11.340/2006. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, ressalvadas as hipóteses do seu parágrafo único.
2. Conforme o artigo 14 da Lei 11.340/06, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher terão competência cumulativa, cível e criminal, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem ressalvas quanto a regra geral de competência estabelecida no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Por se tratar de condenação para o pagamento de indenização por danos morais do ofensor contra a vítima proferida nos autos que tramitou no Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, o cumprimento da sentença deve ser processado perante este juízo sentenciante, com fundamento no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 14 da Lei n. 11.340/2006.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF).